Tribunal: STF
Processo: RE 90082
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
Denunciação à lide. Responsabilidade do preposto. Litisconsórcio passivo. Ação regressiva. CPC, art. 70, III. Não nega vigência ao dispositivo legal indicado a decisão que deixa de estender de imediato ao litisconsorte, dado como facultativo, os efeitos da sentença condenatória do réu, a este assegurando, desde logo, o regresso contra aquele. Litiscontestatio na vigência do CPC/1939. Recurso extraordinário não conhecido.